Tribunal: STF
Processo: HC 257728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Jemerson Ribeiro Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 908.946/RO, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JEMERSON RIBEIRO SOARES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (Revisão Criminal n. 0802472-49.2023.8.22.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal).



    Superadas as demais fases processuais, foi ele absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Contra essa decisão insurgiu-se o Ministério Público.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu provimento ao recurso para condenar o paciente, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Impetrado o HC n. 728.948/RO, de minha relatoria, a ordem foi denegada, com trânsito em julgado certificado em 6/3/2023.



    Ajuizada revisão criminal, esta foi julgada improcedente, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 78):



    REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Improcede a revisão criminal quando ausente provas novas que justifiquem a absolvição ou o reconhecimento de participação de menor importância, bem como diante da inexistência de contrariedade ao texto expresso da lei ou a evidência dos autos.



    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa relata que, ante a apresentação de novas provas, é imperiosa a absolvição do acusado.



    Argumenta que houve “violação da Lei e da CF/88, pois no processo houve extração sem prévia autorização judicial e posterior transcrição por policiais civis de áudio de telefone celular” (e-STJ fl. 25).



    Assevera, também, que o julgamento ocorreu em contrariedade às provas dos autos, ante a ausência de liame subjetivo entre o paciente e os demais corréus. No ponto, argumenta que “a decisão de 2º grau que condenou o paciente não possui justa causa e a decisão em revisão criminal que negou a sua reapreciação está no mesmo sentido: de afirmar o contrário da prova dos autos” (e-STJ fl. 31).



    Aduz, por fim, que deve ser “reconhecida a incompetência da Justiça Rondoniense para julgar o presente caso e todos os atos decisórios anulados se revogando a condenação do paciente e remetendo o processo a comarca de CANUTAMA/AM” (e-STJ fl. 39).



    Diante dessas considerações, pede, liminarmente (e-STJ fls. 40/41): a suspensão do mandado de prisão na ação de nº 0012224-69.2019.822.0501 e dessa também em face do paciente, até a decisão final desse com a consequente impossibilidade da decretação da prisão do paciente para cumprir pena.



    E, no mérito, busca (e-STJ fl. 41): a) Conceder a ordem devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Rondoniense para julgar o presente caso e todos os atos decisórios anulados se revogando a condenação do paciente e remetendo o processo a comarca de CANUTAMA/AM, determinando a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente; b) Ou, Conceder a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 684, I, do CPP, para decretar a absolvição do paciente por não existir justa causa e por serem as provas utilizadas para condenação contrárias as evidências dos autos conforme demonstrado na revisão criminal de nº e que não foi acolhida pelo TJ/RO pelos fundamentos já elencados, máxime pelo que disse o procurador de justiça no plenário de julgamento; c) Alternativamente, conceder a ordem para declarar a nulidade da prova de colheita de áudio de telefone celular da investigada ADRIELE transcrito no processo principal em relatório de investigadores em fls. 224/227, e no anexo processo que determinou quebra do sigilo dos dados com laudo pericial pelo fato de o acesso ter ocorrido como demonstrado anteriormente à decisão judicial, e por consequência conceder a ordem para isentar o paciente declarando sua absolvição ou devolver o processo para novo julgamento sem a prova questionada;



    A liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações ao Tribunal de origem, requisitando-se senha para acesso aos andamentos processuais (e-STJ fls. 1938- 1940), que foram prestadas (e-STJ fls. 1954-1968).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ante a ausência de competência originária do STJ para processá-lo e julgá-lo; porque o conhecimento da questão pressupõe que o Juiz ou Tribunal possua competência; e sob pena de contrariedade ao artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Constituição Federal (e-STJ fls. 1972-1978).



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar, inicialmente, ser “plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral” (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022) (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).



    Conforme relatado, busca a defesa, no presente remédio heroico, a concessão de ordem de Habeas Corpus sustentando, em suma, incompetência da Justiça Rondoniense para julgar o presente caso, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios e, consequentemente, absolvendo-o, remetendo o processo a Comarca de Canutuma/AM. Ainda, requereu a absolvição do paciente por não existir justa causa e por insuficiência de provas, bem como a nulidade da prova colheita de áudio de telefone celular da investigada Adriele transcrito no processo principal, acarretando em sua absolvição ou novo julgamento sem a referida prova.



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    Nesse mesmo sentido: [...].



    Ainda, denoto a existência de supressão de instância, na medida em que a defesa, em sede do presente habeas corpus, busca, dentre outros argumentos, aquele que não foi enfrentado no Tribunal de origem, qual seja, a alegação de incompetência da Justiça Rondoniense para julgar o presente caso.



    Nesse sentido, como bem apontado nas informações prestada nestes autos (e-STJ fls. 1954-1968), nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem não constatou prévia análise quanto ao item impugnado, eis que não houve impugnação da Defesa.



    Assim, não tendo sido debatido anteriormente na Corte de origem a referida alegação defensiva, bem como não havendo flagrante ilegalidade, torna-se prejudicada a análise da referida matéria nesta Corte de Justiça. (e-STJ fl. 39).



    Ademais, no tocante as alegações de nulidade da prova e absolvição do paciente, destaco que os pedidos mencionados se confundem com o mérito recursal e, por via de consequência, demandariam revisitar o conjunto probatório dos autos, providência esta inviável em sede de habeas corpus.



    A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tanto na decisão que negou provimento à apelação, quanto no acórdão da revisão criminal, neste último, aliás, foram devidamente analisadas as supostas novas provas apontadas pelo paciente, razão pela qual entendo oportuno transcrever trechos da referida decisão abaixo:



    Inicialmente, anoto que o pedido de reconsideração da liminar será analisado concomitantemente com os demais pedidos. Sabe-se que o acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. O instituto da revisão criminal é destinado a assegurar nova análise de processos findos em que a decisão condenatória se amolde a alguma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, com a seguinte redação: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nas razões, o revisionando afirma que o seu pedido se baseia em prova nova, consistente em gravação telefônica junto a PM/RO que demonstra a coerência da versão apresentada pelo requerente; argumenta que foi utilizado no voto do relator transcrição de áudio acessado sem autorização judicial e realizada por policiais civis do serviço de investigação; afirma que a condenação do revisionando se baseia em decisão contrária a prova dos autos, uma vez que todos os depoimentos são no sentido de que o recorrente era pessoa desconhecida do grupo criminoso, aponta confusão de horários da decisão e aduz que a conduta do recorrente foi devidamente provada por depoimentos. Além disso, o revisionando entende necessário o deferimento da produção de prova como requerido no tópico de número VI, itens 108 a 112, os quais transcreve abaixo: “108. Conforme demonstrado no item nº 59 o telefone apreendido da testemunha ADRIELLE foi acessado em 23/08/2019 conforme CD juntado aos autos em id nº 77287705 – fl 8 e 9 de 100, como ANEXO 05 do relatório SEVIC de fls. 224/227, atual id nº 77287704, fl. 59/82 de 100, fls. 99 a 99 de 100, ao passo que a determinação judicial apenas foi concedida em 03/09/2019 conforme id nº 77287714, fl. 26 de 100. 109. Sendo assim, requer deferir a produção da prova e determinar ao Juízo de primeiro grau a remessa dos CD citado para a perícia criminal a fim de esclarecer qual foi a data em que o arquivo foi criando e armazenado naquela mídia, ou seja, o dia da extração. 110. Esta em depósito em nosso escritório do DVD anexo ao OFÍCIO Nº 2272/2023/SESDEC-CIOP, de 02/03/2023 que encaminha todas as gravações do atendimento da PM no dia 08/09/2019, contendo o áudio de mídia do atendente 03, nº 165732, às 18h02min para o caso de Vossa Excelência entenda necessária a perícia e transcrição oficial do diálogo a despeito daquele já apresentado pelo requerente. 111. Requer a produção de prova testemunhal consistente no depoimento de ADRIELLE CRISTINA VAZ DE LIMA e dos demais condenados que devem estar cumprindo pena no sistema prisional. 112. O depoimento de ADRIELLE para melhor esclarecer sobre o suposto áudio e da apreensão e dos condenados para que deem sua versão, eis que não foram ouvidos em momento algum no processo.” No entanto, após a análise dos argumentos defensivos apresentados neste pedido e ainda daqueles apresentados por ocasião das alegações finais e contrarrazões de apelação, verifica-se que o revisionando pretende a rediscussão da matéria decidida em jurisdição própria, tratando-se esta ação revisional de mera reiteração da insatisfação em razão de acórdão condenatório, o que caracteriza hipótese não prevista no rol taxativo trazido pelo art. 621 do CP. A suposta prova nova consistente em gravação telefônica junto a PM/RO, que demonstraria a coerência da versão apresentada pelo requerente, já havia sido apresentada pela defesa nas alegações finais quando afirmou: “Da ligação de Jemerson para o CIOP. Excelência foi solicitado pela defesa, bem no início dos fatos, a gravação da ligação telefônica ao CIOP confirmada em Juízo por Jemerson e a resposta foi de positiva - junta-se nesse ato a gravação oferecida pelo CIOP, com escopo de provar que a ligação fora realizada e consta no dia logo como CIOP a mesma versão contada nesse r. Juízo. Inclusive, cópias das gravações solicitadas ao CIOP, encontram-se anexas ao pedido de liberdade provisória, bem como no HC, impetrado pelos patronos.” (ID’s 77287704 - Pág. 42 e 19067354 - Pág. 43 ) O CD-R, referente à ligação para a PM com data 09/08/19, foi juntado pela defesa do revisionando nas alegações finais, nos IDs 77287704 - Pág. 4 e 19067354 - Pág. 48. Da mesma forma, o vídeo da chegada do revisionando ao Hospital João Paulo II acompanhado pela PM, não é prova nova, sendo fato notório e indiscutível nos autos que revisionando de fato prestou socorro no seu carro para o corréu Arlindo (falecido), pelo que, não é prova idônea para fins de possível absolvição do condenado ou aplicação da minorante do art. 29 do CP, em grau máximo, como pede a defesa. Logo, o revisionando não apresentou prova nova capaz de determinar a reanálise dos autos e do acórdão condenatório, o que torna incabível o pedido com fundamento no inciso III do artigo 61 do CPP. Com relação às teses de transcrição de áudio acessado sem autorização judicial e realizada por policiais civis do serviço de investigação, que os depoimentos colhidos são no sentido de que o recorrente era pessoa desconhecida do grupo criminoso, confusão de horários da decisão, constata-se que são argumentos amplamente discutidos no acórdão condenatório. Aliás, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.” (in Código de Processo Penal Comentado. 5ª edição. Editora Revista dos Tribunais) (g.n.) A jurisprudência não destona: [...] 1. Para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar a condenação. Não se pode confundir revisão criminal, que tem requisitos específicos para o seu ajuizamento, com novo recurso de apelação. 2. Tendo o Tribunal do Júri afastado a tese da legítima defesa por cinco votos a dois, não cabe ao Tribunal a quo, em revisão criminal, reconhecer a legítima defesa, uma vez que o objetivo dessa ação é assegurar a correção de um erro judiciário, o que não ocorre quando sobre a prova haja uma interpretação aceitável e ponderada. 3. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri. (REsp 1022546/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 18/05/2009) Por fim, com relação aos pedidos transcritos no tópico de número VI, itens 108 a 112, tem-se que o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser pré-constituído, prevalecendo o entendimento de que essa prova nova somente pode ser produzida no âmbito da justificação prévia. Embora a justificação criminal não esteja expressa no Código de Processo Penal, faz-se necessária quando o pedido de revisão tiver por fundamento a produção de prova nova, como por exemplo a inquirição de testemunhas, produção de perícias em aparelhos telefônicos e etc., com o objetivo previamente estabelecido de demonstrar um fato ou uma relação jurídica, expressamente delimitados e individualizados, não se prestando para reavaliação de prova anterior produzida em feito que teve regular tramitação e terminou com sentença de mérito, como no caso dos presentes autos. Assim, não verifico a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 621 do CPP, sendo que as alegações na inicial foram debatidos à exaustão nos recursos anteriores, deixando o revisionando de invocar qualquer fato novo que pudesse ensejar a reapreciação do mérito, de modo que não há fundamento legal para postular a revisão.” 



    Portanto, como já mencionado, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    Por fim, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 22 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    166. Em face de todos esses fatos e fundamentos requer Vossa Excelência LIMINARMENTE conceder a ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar a suspensão do mandado de prisão na ação revisionada de nº 0012224- 69.2019.822.0501 em face do paciente, até a decisão final desse mandamus com a consequente impossibilidade de decretação de prisão do paciente para cumprir pena, e ainda: a) Conceder a ordem devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Rondoniense para julgar o presente caso e todos os atos decisórios anulados se revogando a condenação do paciente e remetendo o processo a comarca de CANUTAMA/AM, determinando a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente; b) Ou, Conceder a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 684, I, do CPP, para decretar a absolvição do paciente por não existir justa causa e por serem as provas utilizadas para condenação contrárias as evidências dos autos conforme demonstrado na revisão criminal de nº 0802472-49.2023.8.22.0000 e que não foi acolhida pelo TJ/RO pelos fundamentos já elencados, máxime pelo que disse o procurador de justiça no plenário de julgamento e denega a ordem de HC pelo STJ apontado como coator; c) Alternativamente, conceder a ordem para declarar a nulidade da prova de colheita de áudio de telefone celular da investigada ADRIELE transcrito no processo principal em relatório de investigadores em fls. 224/227, e no anexo processo que determinou quebra do sigilo dos dados com laudo pericial pelo fato de o acesso ter ocorrido como demonstrado anteriormente à decisão judicial, e por consequência conceder a ordem para isentar o paciente declarando sua absolvição ou devolver o processo para novo julgamento sem a prova questionada. (doc. 1, pp. 51-52).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 908.946/RO (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator